Tribunal: TJES
Processo: 5000723-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: PETERSON COSTA VILACA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SALÁRIO - PENHORA - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI em face da decisão id 4156554 (fls. 14), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de execução” nº 0009264-25.2018.8.08.0030, indeferiu o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado.

Em suas razões recursais (id 4156546), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a possibilidade de penhora de verba salarial ainda que para quitação de débito não alimentar, à luz da jurisprudência pátria.

Decisão id 4413294, pela qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravado apresentou contrarrazões recursais id 4566386, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

AGRAVADO: PETERSON COSTA VILAÇA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI contra a decisão id 4156554 (fls. 14), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de execução” nº 0009264-25.2018.8.08.0030, indeferiu o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado.

Em suas razões recursais (id 4156546), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a possibilidade de penhora de verba salarial ainda que para quitação de débito não alimentar, à luz da jurisprudência pátria.

Decisão id 4413294, pela qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 4566386, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
.

2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No mesmo sentido já me manifestei por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004124-73.2022.8.08.0000 (em 26.10.2022) e do recurso de agravo de instrumento nº 5002621-80.2023.8.08.0000 (em 12.07.2023), dos quais fui Relator.

Nesta linha de intelecção, infere-se dos autos que o Agravado figura como parte executada nos autos da “ação de execução” nº 0009264-25.2018.8.08.0030, cujo débito (relacionado ao não pagamento de mensalidades escolares), por ocasião do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 10.527,62 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos).

Decorridos aproximadamente 5 (cinco) anos de tramitação, não logrou êxito a localização de bens penhoráveis, razão pela qual o Agravante requereu o bloqueio mensal em folha de pagamento do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravado.

Embora entenda ser possível a ordem de bloqueio na hipótese dos autos, notadamente diante da inexistência de outros bens penhoráveis, tenho que o patamar de 30% (trinta por cento) pretendido pelo Agravante não se revela adequado, considerando, para tanto, a renda mensal do Agravante de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, a meu sentir, tem o potencial de prejudicar a sua própria subsistência e de sua família.

Diante de tal circunstância, deve ser determinado o bloqueio mensal de 10% (dez por cento) do salário do Agravado, após os descontos oficiais (previdência e imposto de renda, se houver), resguardando-se, de um lado, a sua subsistência, e, de outro, o legítimo interesse do credor na satisfação da obrigação e de efetividade do processo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão vergastada e determinar o bloqueio mensal de 10% (dez por cento) do salário do Agravado, nos termos deste voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.